Tribunal: TJMT
Processo: 1003969-77.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003969-77.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO POLICARPO DE OLIVEIRA - CPF: 331.465.861-34 (RECORRENTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1003969-77.2024.8.11.0003

Origem
:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
SEBASTIAO POLICARPO DE OLIVEIRA

Recorrido
:
BANCO BMG SA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO
MANTIDO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO. PRELIMINARES REJEITADAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
VALIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"VISTOS.
Dispensado
o
relatório
,
conforme

dispõe
o
artigo
38, da Lei n. 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO.
Trata
-se de
reclamação

proposta

por
SEBASTIÃO POLICARPO DE OLIVEIRA
em
face de BANCO BMG S.A.
Deixo
de
analisar
as
preliminares
, tendo
em
vista o
princípio
da
primazia
da
decisão
de
mérito

insculpido

pelo
Código de
Processo
Civil no art. 488,
vez
que, para a
parte

reclamada
, é
mais

importante
o
exame
do
mérito
do que
a

extinção
do
processo

sem
que
este

seja

analisado
.
Constato
que as
provas

apresentadas

são

suficientes
para o
deslinde
da
controvérsia
,
não

há

irregularidade
a ser
saneada
, e a
reclamação

está

pronta
para
cognição

exauriente
. Nos
termos
do art. 355, I do Código de
Processo
Civil,
passo

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
. De
início
,
registro
que é de
consumo
a
relação

em

discussão
,
haja
vista que as partes se
enquadram

nos

conceitos
de
consumidor
e
fornecedor
,
conforme

disposição
dos
arts
. 2o e 3o da Lei
número
8.078/90, de
tal

sorte
que se
aplica
o
regramento
do Código de
Defesa
do
Consumidor
. O
autor

alega
que no
ano
de 2018
firmou

empréstimo

consignado

em

folha
de
pagamento
,
todavia

pretendia
o
pagamento

em

parcelas

fixas
.
Assere
que
estão

havendo

descontos

em

sua

conta

bancária
,
em

valores

incoerentes
, com
os

quais
o
autor

não

concorda
.
Alega
que
o

empréstimo
que
lhe

está

sendo

cobrado

refere
-
se a

empréstimo
via
cartão
de
crédito
, o qual
apresenta

características

próprias
,
como

encargos
,
parcelas
e
juros

mais

lesivos
do que um
empréstimo

típico
. Em
razão
de tais
fatos
,
pleiteou
a
concessão
de tutela de
urgência
para
suspensão
das
cobranças
, e, no
mérito
,
a

anulação
do
cartão
de
crédito
, e a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
dos
danos

materiais
e
morais
que
entende

devidos
. A
narrativa
da exordial e as
provas
que a
sustêm
,
somada
à
evidente

condição
de
hipossuficiência

técnica
da
parte

autora
,
ensejam
a
distribuição

dinâmica
do
ônus
da
prova
, com
a

inversão

deste

encargo
e
imputação
à
parte

reclamada
,
conforme

regra
do art. 6o, VIII do Código de
Defesa
do
Consumidor
. Para
satisfazer
o
dever

probatório
que
lhe

foi

designado
,
a

empresa

reclamada

apresentou

defesa

por

meio
da qual
aduziu
,
em

síntese
, que a
contratação
do
empréstimo

ocorreu
de forma
legítima
e consensual,
refere
-se
ao

limite
de
saque
que é
averbado
junto à
margem

consignável
, e com
ciência

ao

autor
de
todos

os

termos
do
acertamento
.
Alega
que o
autor
, inclusive,
contratou
outros
saques

complementares
,
renovando
o
empréstimo
. Ante
esse

cenário
, a
parte

reclamada

apresentou

documentação
que
entendeu

pertinente
,
buscando

demonstrar
a
legalidade
e
legitimidade
do
negócio

objeto
da
presente

ação
.
Trouxe

ao

processo
,
colacionado
no
corpo
da
defesa
e
demais

anexos
, um
comprovante
de
transferência

eletrônica
para a
conta

corrente
do
autor
,
além
de um
termo
de
adesão
a
cartão
de
crédito

devidamente

assinado
.
Trouxe

também

comprovação
de
saque

complementar
. Em
análise

ao

acervo
documental
apresentado
com a
defesa
, o qual
foi

impugnado
mas
não

desconstituído

por

prova

em

contrário
,
tenho

como

provada
a regular
contratação
do
empréstimo

financeiro
. É
pertinente

dizer
que a
tão

só

apresentação
de
cadastro

eletrônico
e
telas

sistêmicas
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

remansoso
,
não
serve para
provar
o
vínculo

jurídico
entre as partes,
todavia
,
quando

há

confirmação

por
outros
meios
, in
casu
,
documento

comercial

assinado
,
entendo

emanar

suficiente

força

probante

a

impedir
a
pretensão
de
anulação

ou
de
responsabilização
civil. Neste
sentido
: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Comprovada
a
contratação
dos
serviços

mediante

apresentação
de
áudio
e
documentos

comerciais
,
resta

demonstrada
a
relação

jurídica
e,
por

consequência
,
revela
-se
legítima
a
cobrança

questionada

na

inicial
. 2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1046527-41.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/02/2023,
Publicado
no DJE 19/02/2023). RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADAS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cabe a
impugnante
o
ônus
de
demonstrar
que
a

impugnada

não

faz
jus
ao

benefício
.
Não

havendo

comprovação

nos
autos de que a
recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas

processuais
,
deve

prevalecer
à
presunção
de
pobreza
invocada.2.
Não

há

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

quando
o
recurso

manifestado

apresenta

os

motivos

contrários
à
decisão

cuja

reforma
é
pretendida
,
preliminar

rejeitada
. 3.
Comprovada
a
contratação
dos
serviços

mediante

apresentação
de
áudio
,
ficha cadastral, histórico de contas e histórico de consumo
,
resta

demonstrada
a
relação

jurídica
e,
por

consequência
,
revela
-se
legítima
a
cobrança

questionada

na

inicial
4.
Não

havendo

fraude

na

contratação
dos
serviços
,
não

há
que se
falar

em

indenização

por

dano
moral e
declaração
de
inexistência
do
débito
. 5.
Havendo

dívida

em

aberto
,
correta
a
decisão
de
origem
que
julgou

procedente
o
pedido

contraposto
para
condenar
a
reclamante

a

adimplir
a
dívida
. 6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.(N.U 1001804-28.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023).
Entendo
que seria
incoerente

presumir
que
houve

falha

na

prestação
dos
serviços

ou

fraude
,
uma

vez
que o valor
do

empréstimo

contratado

efetivamente

aportou

na

conta

bancária
de
titularidade
do
autor
,
sem

reclamação

deste
à
época
do
ocorrido
,
nem

nos

anos
e meses posteriores,
até

a

atualidade
.
Ganha

relevo
, para
validação
do
negócio

questionado
, o
fato
de o
autor

ter

confirmado
a
contratação

sem

comprovar

algum

vício
de
consentimento
.
Rejeito

os

argumentos

aviados

na
exordial,
porque

não

existiu
“
venda

casada
”,
mas a
tão

só

contratação
de
empréstimo

consignado

na
forma das
obrigações

firmadas
entre as partes;
não

cabe

a

este

julgador
,
outrossim
,
verificar
qual a
pretensão
do
autor

na

oportunidade
da
contratação
,
sem

provas
de que
pretendia

negócio

diverso
do
pactuado
.
Ademais
, a
realização
de
saques

complementares
, com
comprovação

nos
autos,
evidencia
que o
autor

não

só

tinha

ciência
dos
parâmetros
e
obrigações
do
negócio

firmado
,
como

optou

em

renova
-lo,
realizando

novos

empréstimos

na
forma dos tais
saques
.
Ainda
,
não

há

demonstrado

na
exordial
a

abusividade de qualquer das cláusulas do termo de adesão

apresentado

nos
autos,
atraindo

a

aplicação
da
Súmula
381 do C. STJ, que
veda

a

análise
,
ex

oficio
, da
lesividade
de
contrato

bancário
. Assim,
entendo
que
todos

estes

motivos

satisfazem
o
encargo

probatório

imputado
à
empresa

reclamada

por

aplicação
do art. 6o, VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
confirmam
a
validade
e
legalidade
do
negócio

jurídico

firmado
entre as partes. Via de
consequência
,
os

pedidos

requeridos

na

inicial
, de
declaração
de
inexistência
do
contrato
de
empréstimo

firmado
entre as partes, e de
condenação

ao

pagamento
de
danos

materiais
e
morais

devem
ser
julgados

improcedentes
. Por
fim
,
não

vislumbro

comportamento

ilegal

ou
irregular da
parte

autora

que se

subsuma

às

hipóteses

elencadas
no art. 80 do Código de
Processo
Civil,
motivo

pelo
qual
indefiro

a

aplicação
de
multa

por

litigância
de
má-fé
. DISPOSITIVO Ante o
exposto
,
rejeito
as
preliminares
, e, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do CPC,
opino
pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

iniciais
,
resolvendo
o
feito
, com
resolução
de
mérito
. Sem
custas

processuais
a
teor
do
disposto
no
artigo
55 da Lei
no
9.099/95.
Após
as
formalidades
e
baixas

necessárias
,
arquive
-se.
Submeto
o
presente

decisum
à
homologação
do Juiz de
Direito
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95. Thiago Milani Juiz
Leigo
Vistos.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.
Publique
-se
eletronicamente
. Intime-se
eletronicamente

Rondonópolis
/MT. Wagner Plaza Machado Júnior Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que:
a)
houve

cerceamento
de
defesa
com o
julgamento

antecipado
da
lide
; b)
existe
profunda
diferença
entre o
empréstimo

consignado
e o
cartão
de
crédito

consignado
; c) o
contrato

foi

celebrado
de forma
extremamente

oner
os
a

ao

consumidor
e
mediante

erro
; d) o
empréstimo
se
torna

impagável
, pois as
parcelas

são

insuficientes
para
amortizar

os

juros
; e
e
) a
situação

vivenciada

ocasionou

dano moral. Requereu o provimento do recurso para julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

5.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).
No caso de impugnação, a prova da ausência dos requisitos para concessão do benefício é ônus do impugnante.
Não havendo
essa prova
, o benefício da Justiça Gratuita deve ser
mantido
.

6.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Não

há

nulidade

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente
e
os

fatos
que se
pretende

esclarecer
com
prova

testemunhal

não

podem influenciar o resultado do

julgado
,
porquanto
a
matéria

controvertida
é
exclusivamente
de
direito
.
Nulidade

rejeitada
.

7.
Interpretação
de
cláusulas

contratuais
.
Os

negócios

jurídicos

contaminados

pelo

erro

substancial
,
ou

seja
,
quando
um dos
contratantes

tiver

percepção

equivocada
de
circunstâncias

relevantes
do
contrato
,
são

anuláveis
(art. 138 do Código Civil),
principalmente

aqueles

celebrados

por

adesão
,
os

quais

devem
ser
redigidos
de forma
clara
,
devendo
as
cláusulas

restritivas
de
direito

serem

expressas
e com
destaque
(
artigo
54, §§ 3o e 4o, do CDC e
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/5/2022,
DJe
de 13/5/2022.)
.

Utilizando-se das técnicas de hermenêutica na interpretação do contrato apresentado do ID 223768179/PJe2, não se vislumbra obscuridade, visto que foi redigid
o
de forma clara
, estabelecendo

que se refere a
contratação de
cartão de crédito consignado e não
de
simples
empréstimo consignado.

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC
.

10.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024